Tribunal: TJBA
Processo: 0577734-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577734-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA

APELADAS: ZEANE SANTANA DE ARAUJO e OUTRA

Advogado(s)
:
JÚLIO CESAR CAVALCANTI FERREIRA, BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que determinou a cobertura do medicamento "Rituximab 380 mg", para tratamento de doença autoimune, em favor da Autora, segurada de Plano de Saúde de Autogestão. A Operadora recusou a cobertura, sob a alegação de ausência de previsão contratual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) definir se a negativa de cobertura do medicamento indicado pelo Médico configura prática abusiva pelo plano de saúde de autogestão; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral, em razão da negativa indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde de autogestão, nos termos da Súmula nº 608, do STJ, devendo-se analisar a relação contratual à luz dos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato.

O plano de saúde deve garantir assistência adequada, para assegurar o direito à saúde, não podendo restringir a cobertura de tratamento essencial à preservação da vida e do bem-estar do paciente.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, embora os planos de saúde delimitarem as doenças cobertas, não podem restringir os tratamentos indicados pelo Médico, especialmente quando essenciais ao quadro clínico do paciente.

A recusa indevida da operadora de saúde, em fornecer medicamento prescrito por profissional habilitado, caracteriza prática abusiva, ainda que se trate de medicamento de uso "
off label
".

A negativa injustificada do plano de saúde em fornecer o tratamento adequado impõe sofrimento adicional ao segurado, agravando sua condição de saúde, o que configura dano moral indenizável.

Os honorários advocatícios são majorados em 5%, totalizando 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 18.10.2011; STJ, AgInt no REsp 1940157/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJ-SP, AP nº 1031340-04.2021.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2022; TJ-MG, AC nº 10000200663375002, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 16.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0577734-25.2018.8.05.0001
, oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
a
CAIXA DE ASSIST
Ê
NCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI,
sendo Recorrida
YASMIN SANTANA de ARA
Ú
JO PINHO
,
representada pela sua genitora
ZEANE SANTANA DE ARA
Ú
JO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.